Tribunal: TJMT
Processo: 1058359-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058359-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO LEOCLIDES ALVES - CPF: 005.323.171-65 (RECORRIDO), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, que discute a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) em contrato de energia elétrica com geração distribuída.

A parte autora sustenta a ilegalidade da cobrança e requer a restituição dos valores pagos.

A concessionária de energia elétrica suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como arrecadadora do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona a legalidade da cobrança de ICMS incidente sobre energia elétrica, inclusive sobre a TUSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica atua como substituta tributária, sendo responsável apenas pela arrecadação e repasse do ICMS ao ente estatal.

A relação jurídico-tributária material se estabelece entre o contribuinte e o Estado, titular da competência tributária.

A controvérsia acerca da incidência do ICMS sobre energia elétrica insere-se no âmbito do direito tributário, devendo ser direcionada contra o ente público competente.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que, nos autos da ação proposta por Marcelo
Leoclides
Alves, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexigibilidade da cobrança de ICMS retroativo incidente sobre energia elétrica compensada no sistema de geração distribuída; determinar a suspensão da cobrança; condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos; afastar o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como substituta tributária e agente arrecadador do ICMS, não sendo titular da relação jurídico-tributária discutida nos autos, a qual se
estabelece entre o contribuinte e o Estado de Mato Grosso.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte recorrida defende a manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Recorrente

A preliminar merece acolhimento.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da cobrança de ICMS incidente sobre energia elétrica no contexto de geração distribuída, inclusive sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), com reflexos em cobrança retroativa.

Nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, compete aos Estados instituir o ICMS, sendo estes os titulares da relação jurídico-tributária.

A concessionária de energia elétrica, por sua vez, atua como mera arrecadadora do tributo, na condição de substituta tributária, nos termos da legislação de regência, não detendo legitimidade para responder judicialmente acerca da existência, validade ou exigibilidade do imposto.

Nesse sentido, segue
jurisprudência consolidada no âmbito desta Turma Recursal
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR.
ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

A
concessionária de energia elétrica atua exclusivamente como substituta tributária na arrecadação do ICMS instituído e exigido pelo Estado, nos termos do art. 7º, § 3º, do Código Tributário Nacional, não sendo titular da relação jurídico-tributária, tampouco parte legítima para responder em juízo sobre a legalidade do tributo.

Compete aos Estados instituir e regulamentar o ICMS (CF/1988, art. 155, § 2º, XII, a), sendo do ente estadual, com exclusividade, o direito de exigir o seu cumprimento, nos termos do art. 119 do Código Tributário Nacional.

A ilegitimidade passiva da concessionária é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1002610-86.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE
28/07/2025
). (
negritei
).

A pretensão autoral, embora formalmente direcionada contra a concessionária, tem por objeto, em essência, a desconstituição de obrigação tributária, o que atrai a
legitimidade
exclusiva do ente estatal.

Ressalte-se que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Registre-se que a extinção não impede a parte autora de buscar eventual tutela jurisdicional em face do ente público competente.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica;

REFORMAR
integralmente a sentença;

EXTINGUIR
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026